Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Vício redibitório. Compra e venda de veículo usado. Contrato de financiamento. Necessidade de inclusão da instituição financeira. Oportunidade de emenda da petição inicial. Inexistência. Vício procedimental. Sentença nula. Retorno dos autos à origem. Apelação prejudicada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de resolução de contrato de compra e venda de veículo usado, cumulado com devolução de valores pagos e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por ausência de oportunidade para emenda da petição inicial visando à inclusão da instituição financeira no polo passivo, diante da rejeição do pedido sob o fundamento de não inclusão dela.

III. Razões de decidir
3. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a necessidade de participação da instituição financeira para eventual acolhimento do pedido da apelante, mas não oportunizou a emenda da petição inicial para sua inclusão.
4. O art. 321 do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de intimar a parte autora para corrigir defeitos da petição inicial que dificultem o julgamento do mérito. A ausência de intimação para emenda configura vício procedimental, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A interdependência entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento exige a presença da instituição financeira no polo passivo para viabilizar a análise do mérito (art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil).

IV. Dispositivo e tese
6. Sentença anulada. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para emenda da petição inicial, quando reconhecida a necessidade de inclusão de litisconsorte passivo necessário, configura nulidade da sentença por vício procedimental”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 115, I, 321 e 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07619441020218070016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.42023.